Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-33.2024.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000294-33.2024.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALYSON DA SILVA SOUZA - CPF: 079.095.481-84 (EMBARGADO), CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS - CPF: 707.105.761-37 (EMBARGADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA PEREIRA - CPF: 020.233.582-80 (EMBARGADO), CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GRACIELE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 042.266.481-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 701.576.751-14 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA APARECIDA ARAUJO - CPF: 321.705.438-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FERIANI DOS SANTOS - CPF: 047.080.713-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Erro material na certidão de julgamento. Vício sanado. Recurso provido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido

o recurso do segundo apelante e provido

parcialmente

os recursos do primeiro e do terceiro apelantes para readequar as penas e afastar a indenização civil visando a correção da certidão de julgamento.

II. Questão em discussão

Contradição entre o voto condutor e a certidão de julgamento.

III. Razões de decidir

Se identificado erro material entre o voto condutor e a certidão de julgamento, o recurso aclaratório deve ser provido para corrigir o vício apontado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O erro material entre o voto condutor e a certidão de julgamento pode ser corrigido via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 0027073-37.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.04.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000294-33.2024.8.11.0092

EMBARGANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO (S):

ALYSON DA SILVA SOUZA

CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS

JEFFERSON LIMA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão proferido pela e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n.º 1000294-33.2024.8.11.0092, no qual fora desprovido

o apelo de JEFFERSON LIMA PEREIRA e provido

parcialmente

os recursos de

ALYSON DA SILVA SOUZA [para reconhecer a confissão espontânea] e CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS [para adequar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica e afastar a indenização por danos morais]

(ID 325934351).

O embargante sustenta contradição porque
“na proclamação do resultado do Acórdão, foi consignado que: ‘POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO”
,
“quando, na realidade, apenas os apelos de ALYSON e CARLOS foram parcialmente providos, restando desprovido o apelo de JEFFERSON”.

Requer provimento para sanar a contradição apontada (ID 326553395).

Sem necessidade de contrarrazões, por se tratar de erro material (CPP, art. 3º; CPC, art. 494, I].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº 1000294-33.2024.8.11.0092, esta e. Câmara
desproveu o apelo de JEFFERSON LIMA PEREIRA [segundo apelante] e
proveu parcialmente

os recursos de

ALYSON DA SILVA SOUZA e

ANDRIEL FERREIRA BASTOS [primeiro e terceiros apelantes].

Todavia, constou da nota de julgamento, lavrada pela Secretaria da Primeira Câmara Criminal, que o órgão colegiado “
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
” (ID 325934351).

Assim, identifica-se erro material entre o voto condutor e a certidão de julgamento, visto que a apelação criminal

interposta por
JEFFERSON LIMA PEREIRA fora desprovida.

Esta e. Câmara admite recurso aclaratório “
quando constatada divergência entre o voto condutor e a conclusão [...] estampada na [...] certidão de julgamento
” (TJMT, ED 0027073-37.2018.8.11.0000 – Relator:

Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.4.2018).

Nesse quadro, impõe-se corrigir o vício apontado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a correção de erro material da certidão de julgamento da Apelação Criminal nº 1000294-33.2024.8.11.0092, que passa a constar: “À UNANIMIDADE,
DESPROVEU O APELO DE JEFFERSON LIMA PEREIRA E
PROVEU PARCIALMENTE

OS RECURSOS DE

ALYSON DA SILVA SOUZA E CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS
”, com sua consequente republicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025